Tribunal: TJSP
Processo: 1040702-74.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. Pretensão direcionada à condenação do DETRAN-SP em obrigação de fazer consistente na anulação de multas de trânsito e de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir e pagamento de indenização por dano moral. Causa de pedir fundada no preenchimento fraudulento de formulários de identificação do condutor pela proprietária de veículo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. Pretensão direcionada à condenação do DETRAN-SP em obrigação de fazer consistente na anulação de multas de trânsito e de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir e pagamento de indenização por dano moral. Causa de pedir fundada no preenchimento fraudulento de formulários de identificação do condutor pela proprietária de veículo automotor que ensejou a indevida instauração de procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir em detrimento da autora, que nunca o conduziu. Ação julgada parcialmente procedente na origem para afastar a pontuação de infrações de trânsito indevidamente atribuídas à demandante, bem como anular-se o procedimento administrativo instaurado em atenção ao disposto no art. 261, CTB. Reforma parcial que se impõe. 1) Competência da Justiça Comum Estadual. Não obstante o valor conferido à causa seja inferior a 60 salários mínimos, a autora, anteriormente ao ajuizamento da presente, propôs ação de idêntico jaez contra o DETRAN-SP perante a 2a. Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública, que foi extinta, sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II da Lei Federal no 9.099/95 e Enunciado no 91 do FONAJE, por entender o MM. Juiz oficiante acerca da imprescindibilidade da prova grafotécnica. Ratificação da competência funcional desta Justiça Comum Estadual. 2) Ilegitimidade passiva "ad causam" do DETRAN-SP relativamente ao pleito de anulação de multas de trânsito. Autuações lavradas por órgão da Prefeitura Municipal de São Paulo. Reconhecimento da ilegitimidade passiva da autoridade estadual, que não foi responsável pelas autuações. Código de Trânsito Brasileiro que define a responsabilidade de cada órgão de trânsito. Precedentes do STJ e deste E. TJSP. Extinção parcial do feito, sem resolução do mérito, "ex officio", nos termos do art. 485, VI, CPC. 3) Mérito recursal. Descabimento do pedido indenizatório no caso concreto. Fraude incontroversamente perpetrada por terceiro em detrimento da autora que se consubstancia causa excludente de responsabilidade civil da Administração Pública, à qual se soma a flagrante incompetência funcional do DETRAN-SP para a analisar a subsistência (ou não) dos autos de infração de trânsito e/ou dos formulários de indicação de condutor infrator expedidos pelo Município de São Paulo, nos termos da fundamentação. Sentença parcialmente reformada para extinguir-se parcialmente o feito, sem resolução do mérito, "ex vi" do art. 485, VI, CPC, de ofício, Recurso do réu parcialmente provido para atribuir-se exclusivamente à autora a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais. Recurso da demandante desprovido.